Tribunal: TJSP
Processo: 2081639-40.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE INCLUSÃO DE SÓCIO NO POLO PASSIVO DA LIDE – DECISÃO QUE INDICOU QUE O PEDIDO DEVE SER DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (ART. 133, CPC) – DECISÃO CORRETA – RECURSO NÃO PROVIDO